Tribunal: TJMT
Processo: 1021706-10.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021706-10.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Aquisição]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUZ E SILVA CARVALHO - CPF: 827.229.001-49 (ADVOGADO), CRISTINA APARECIDA CORREA LAGE - CPF: 080.299.188-28 (AGRAVANTE), SUELY RODRIGUES - CPF: 269.280.601-82 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE I
NSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – PLEITO LIMINAR DEERIDO PELO JUÍZO “A QUO” – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA LIMINAR – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 561 DO CPC – COMPROVAÇÃO DA AQUISIÇÃO E DE JUSTO RECEIO DE MOLÉSTIA EM RAZÃO DE TENSÃO NA ÁREA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Preenchidos os requisitos do artigo 561 do CPC, além da existência de justo receio de moléstia na posse do imóvel litigioso, mostra-se escorreita a decisão que defere o pleito liminar em interdito proibitório, sendo que as questões levantadas pelas partes devem ser analisadas durante a instrução pelo Juízo “a quo”, sob pena de supressão de instância.

“(...)A ação de interdito proibitório visa à proteção da situação daquele que tenha “justo receio de ser molestado na posse” (CPC, art. 567), e, preenchidos os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil, de rigor a concessão de liminar de interdito proibitório. (N.U 1023267-69.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des.

JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2022, Publicado no DJE 28/04/2022)”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo,

interposto por
CRISTINA APARECIDA CORREA LAGE
,
contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da
Ação de Interdito Proibitório n. 1002696-85.2020.8.11.0041
, proposta por
SUELY RODRIGUES
,
DEFERIU O PEDIDO LIMINAR
a fim de
DETERMINAR A IMEDIATA EXPEDIÇÃO DE MANDADO PROIBITÓRIO

em desfavor da ré, constando que deverá se abster de qualquer ato de ameaça, turbação ou esbulho da posse dos autos sobre o imóvel urbano litigioso.

Insurge-se contra a decisão, alegando que a Agravada não possui justo título do bem, e também que a Agravante jamais praticou qualquer ato injusto em face da Agravada.

Assevera que “(...) Alega a autora a respeito dos fatos acontecidos, a Requerente afirma que no mês de maio deste ano, ao retornar do Rio de Janeiro, uma amiga que reside no Residencial 8 de Abril informou que a Construtora JAJ teria terrenos para vender”; que “(...) A Requerente entrou em contato com a referida Construtora mostrando interesse na compra de um terreno, sendo que esta se prontificou em mostrar alguns terrenos e marcaram de se encontrar. Os terrenos que a Construtora disponibilizou para a Requerente, não foram de seu agrado. Logo em seguida ofereceram um terreno localizado na TRAVESSA 03 - LOTE 251 - LOTEAMENTO JARDIM 8 DE ABRIL, com edificação de 4 (quatro) quitinetes”; que “(...) Alega a autora que foi informada pela Construtora JAJ, que existia uma ação de Embargos de Terceiro autora SRA. CRISTINA APARECIDA CORREA LAGE, e mais 250 familias possuidoras dos terrenos no Bairro 8 de Abril obejto de desapropriação pela Prefeitura de Cuiabá no feito processo nº 45579-06.2016.811-0041, e que neste feito havia uma com Ordem Judicial de Despejo contra a SRA CRISTINA APARECIDA CORREA LAGE, do terreno citado que já se encontrava supostamente desembaraçado para venda, a Requerente se prontificou a comprar o terreno objeto da presente ação; que “(...)

supostamente o Advogado da Empresa teria lhe entregado os documentos porem não prediz quais, e que teria chegado no local para tomar posse do imóvel, que teria ao chegar no local, se deparou com a construção sem alguns acessórios, como portas janelas, vidros etc, bem como, o presidente do Bairro e alguns moradores que estavam ameaçando de linchamento. (BO anexo e CD gravação anexa). Que supostamente, após diligências no local e foi confirmada a situação pelos Policiais Militares, sendo relatado pelo vizinho SR. JOSE, que algumas pessoas amarraram um cabo de aço no portão do terreno, travando com uma madeira, dificultando assim a entrada da Requerente. Inconformada com toda essa situação a Requerente procurou a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, Núcleo de Regularização Fundiária, procurando seus direitos perante esta Instituição, narrando os fatos acima expostos”. (ID. Num. 111585974 - Pág. 9 e 10).

Diz que a Agravada falta com a verdade e que o Juízo foi ludibriado quando concedeu o pleito liminar, devendo ser anulada a decisão, eis que “(...) A ré juntamente com mais 250 famílias sem casa para morar, adentraram no imóvel cerca do ano de 2001, onde o imóvel era abandonado cheio de lixo, não pagava impostos, que pertencia a empresa requerida JAJ PARTICIPAÇÕES LTDA, empresa com CNPJ n: 01.215.224/0001-83 COM SEDE NA (Avenida Luiz Januário , n: 406, sala 201, Cidade de Saquarema _ RJ, com Cep: 28.990-000, TELEFONE : EMAIL: lificação da parte) , imóvel com Matrícula Mae Nº 28.976 – FOLHA 084 - Cartório do 6º Serviço de Notarial e registro de Imóveis da Terceira Circunscrição Imobiliária Cuiabá-MT, medindo na totalidade 74.365,00 metros quadrados (...)”; que “(...) O imóvel da objeto da presente ação, parte ideal da área maior acima descrita, medindo 200 metros quadrados, localizado na Travessa três Bairro 08 de Abril lote 265, CUIABÁ-MT, situa-se no lado direito atrás da Avenida Jurumirim”. (ID. Num. 111585974 - Pág. 14 e 15).

Afirma que “(...) A retomada da posse da ré, esta ao contrário do alegado pela autora, em plena discussão na referida ação (Proc. n. 1021364- 07.2020.8.11.0041 – Código: 1185205), da 2ª Vara Especializada em Direito Agrário é competente para processamento do feito, onde a ré ainda busca seus direitos perante a construtora que já recebeu pelo valor de seu lote 265, porém não lho devolveu, pelo contrário ainda esta de posse até a presente data com a construtora”. (ID. Num. 111585974 - Pág. 16).

Sustenta que a ré e as famílias que tomaram posse do bem em 2001 deram função social ao imóvel da ré, de modo que a Prefeitura de Cuiabá desapropriou o bem por Decreto (Decreto Lei n. 8062, de 14808/2020; porém “(...) a construtora JAJ PARTICIPAÇÕES LTDA, empresa com CNPJ n: 01.215.224/0001-83 com absoluta má fé, mesmo tendo recebido o valor do imóvel da ré da Prefeitura, o valor EXORBITANTE DE R$ 6.200.000,00 (seis milhões e duzentos reais) não informou ao juízo da ação de reintegração de posse n: 1021364-07.2020.8.11.0041 citada pela autora, movida pela ré e outros, que tendo em vista que, o feito perdeu seu objeto (retomar a posse da ré e de outros) diante do acordo de Desapropriação junto a Prefeitura de Cuiabá, que pagou a construtora pelo lote da ré 265, bem como pelo das 250 famílias do bairro 8 de Abril, e mesmo assim quedou silente perante o Juízo do processo reintegração de posse n: 1021364-07.2020.8.11.0041, com intuito de obter vantagem indevida está vendendo os lotes que conseguiu arbitrariamente a retomada da posse.

Salienta que “(...) O bem da RÉ está localizado na parte social do bairro 8 de Abril, ao qual foi objeto de DESAPROPRIAÇÃO PELA PREFEITURA DE CUIABÁ PELO DECRETO Desapropriação n. 8.062, de 14 de agosto de 2020, relativo à porção residencial 8 DE ABRIL EM CUIABÁ, que A CONSTRUTORA retomou da ré irregularmente, com mentiras e ludibriando o Julgador na época, pois com provas falsas, alegou que o lote da ré localizava-se na área comercial do bairro, que não era objeto da desapropriação, uma mentira deslavada!”. (ID. Num. 111585974 - Pág. 20 e 21).

Destaca que não há prova nos autos de que o imóvel supostamente comprado pela autora cujo contrato de compra e venda consta anexo é de fato da requerida; que o “(...) que parece que é uma trama para tentar a todo custo retirar da ré seu imóvel ao qual tem a posse a mais de 19 anos desde 2001, e ainda utilizando de mentiras ardilosas, dizendo que sofreu risco de linchamento, e violência em seu patrimônio uma vez que o lote da ré jamais foi da autora e nem mesmo é mais da Construtora JAJ; que “(...) de forma desumana a Construtora JAJ, se utilizando de mentiras deslavadas e documentos falso, bem como de seu poder econômico, covardia com a ré, que era uma pessoa totalmente hipossuficiente, semi analfabeta que não teve forças nem físicas muito menos econômica para salvaguardar a posse de seu bem, onde tinha construído ao longo de sua vida as 4 kit nets”. (ID. Num. 111585974 - Pág. 21).

Aponta que no dia do despejo houve comoção social dos vizinhos e amigos que lutaram com a Requerida/Agravante e outras pessoas perante a prefeitura, contando com apoio de políticos para a conquista da moradia.

Noticia que foi juntado “B. O.”, em que foi a Ré ouvida assim como outros vizinhos, todavia a posse da área lhe foi retirada; mas que ainda há luta por ela, ou pelo menos que haja indenização devida pelas acessões feitas no imóvel, que lhe foi retirado sem qualquer tipo de indenização.

Argumenta que “(...) o contrato de compra e venda juntado pela autora não lhe dá direito algum sobre o imóvel da ré, pois se trata de contrato de compra e venda de imóveis diferentes. Comprovado ainda que a Construtora JAJ suposta vendedora do bem pleiteado pela autora não é legitima proprietária do imóvel lote 265 da Travessa 3, propriedade da ré, legitimada pelo Decreto de Desapropriação da Prefeitura de Cuiabá”. (ID. Num. 111585974 - Pág. 22).

Aponta que “(...) No mandado de reintegração de posse da Construtora truculento e ilegal, consta lote 165 da travessa 3 do bairro 8 de abril, e não Lote 251 conforme consta no contrato de compra e venda anexado pela autora, prova irrefutável de que o contrato anexo pela autora ao qual ela alicerça todos os seus ditos direitos, não é o da requerida que é na realidade 265”. (ID. Num. 111585974 - Pág. 26)

Menciona faturas de energia e água em nome da ré – todos com especificação de Lote n. 265 do Bairro 8 de abril, provas indubitáveis de que o lote da ré é o 265 – diferente do comprado pela autora e ainda mais que comprovam que a ré é a legítima proprietária da posse do lote n. 265.

Ressalta que “(...) o contrato de compra e venda juntado pela autora, onde alega que é dona do imóvel da ré lote 251, por legitima compra e venda é uma fraude, pois jamais ela comprou o imóvel da requerida que é lote 265 conforme acima comprovado’; de modo que não há prova de aquisição do bem da ré.

Defende que “(...) foi injustiçada pela CONSTRUTORA JAJ que vendeu o imóvel para autora agiu com absoluta má fé, pois a ré bem como muitos outros moradores do Bairro 8 de Abril, uma vez que, na época que havia uma disputa judicial pela posse dos terrenos o réu conseguiu a posse provisória de alguns imóveis da região, onde de forma abrupta e desumana desalojou inúmeras famílias, mesmo sabendo que estava em fase de tratativas com a Prefeitura para a desapropriação. Infelizmente a ré sofreu na época um mandado de reintegração de posse naquele feito citado pela autora, mas busca seus direitos no feito bem como em outras ações, movida pela ré em desfavor da Construtora JAJ”. (ID. Num. 111585974 - Pág. 35)

Dispõe que “(...) Uma vez que, a Construtora reconheceu a desapropriação e pediu a extinção do feito petição anexas em conjunta com a Prefeitura noticiando o acordo e pedindo a extinção do feito com julgamento de mérito, tinha a obrigação de informar ao Juízo daquele feito posse n: 1021364- 07.2020.8.11.0041, que o mandado de reintegração de posse contra a ré, deveria ser anulado, e reintegrada a mesma na posse; e que “(...) Além de não proceder com lisura no feito contra a autora e muito menos contra a ré, ainda pior, se for considerar que o bem comprado pela autora é o da ré lote 265, só para efeito de argumentação, o valor que ela esta pagando para a Construtora na realidade é devido a ré, que é a legitima possuidora do bem. E ainda a requerida tem direito a retenção pelas bem feitorias incorporadas ao imóvel que são 4 kit nets atualmente avaliadas em R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta e mil reais) conforme comprova-se com a avaliação mercadológica anexa realizada por perita judicial tecnicamente habilitada”. (ID. Num. 111585974 - Pág. 36)

Salienta que “(...) a ora agravante é uma PRESTADORA DE SERVIÇO DO LAR(DIARISTA) TEM INSTRUÇÃO DE APENAS PRIMEIRO GRAU E SEQUER TINHA MEIOS DE BUSCAR SEUS DIREITOS, E AGUARDOU A PROVIDENCIA DA PREFEITURA BEM COMO A BOA FÉ DA COSNTRUTORA PARA LHE DEVOLVER SEU IMÓVEL, O QUE COMPROVADAMENTE NÃO OCORREU, MAS A RÉ JÁ ESTÁ BUSCANDO SEUS DIREITOS NOS AUTOS COMPETENTES”. (ID. Num. 111585974 - Pág. 36 e 37)

Acrescenta que “(...) A requerida durante os 19 anos de sua posse, no referido bem construiu 4 kitinets, onde ela habitava e alugava as demais com sua família, estas eram sua única fonte de renda além dos serviços domésticos, que após a tomada do bem ela ficou sem ter onde morar e sem renda nenhuma durante a pandemia. Anexo juntamos um laudo de avaliação da construção no bem da requerida, bem como com fotos, onde a construtora nunca lhe indenizou pelas benfeitorias realizadas no bem, mesmo recebendo da Prefeitura o valor justo por toda a área”. (ID. Num. 111585974 - Pág. 40)

Pede o provimento do agravo com a anulação da decisão liminar de interdito contra a Agravante; e que seja revertida a posse em favor da Requerida/Agravante até o julgamento final deste agravo.

Requer, ainda, a concessão da justiça gratuita em sede recursal.

O pleito liminar recursal foi indeferido.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando-se pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra da Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller – Procuradora de Justiça – manifesta-se pela ausência de motivo que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão que nos autos da
Ação de Interdito Proibitório n. 1002696-85.2020.8.11.0041
, proposta por
SUELY RODRIGUES
em desfavor de
CRISTINA APARECIDA CORREA LAGE
(Agravante)
,

DEFERIU O PEDIDO LIMINAR
a fim de
DETERMINAR A IMEDIATA EXPEDIÇÃO DE MANDADO PROIBITÓRIO

em desfavor da ré, constando que deverá se abster de qualquer ato de ameaça, turbação ou esbulho da posse dos autos sobre o imóvel urbano litigioso.

Pois bem.

Após a devida análise, tem-se que o agravo não comporta o almejado provimento.

É que, efetivamente houve o preenchimento dos requisitos autorizadores para o deferimento liminar pelo Juízo singular, pois ficou demonstrada a
aquisição do imóvel em questão junto à Construtora em meados de 2019; e também porque há menção de receio de moléstia, demonstrados por boletins de ocorrência e vídeos que evidenciam a tensão existente entre os litigantes.

Assim, à luz do artigo 561 do CPC, mostra-se escorreita a decisão combatida, sendo que nenhum dos argumentos recursais possui o condão de alterar o “decisum”.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – PEDIDO LIMINAR DEFERIDO – REQUISITOS À CONCESSÃO DA LIMINAR PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A ação de interdito proibitório visa à proteção da situação daquele que tenha “justo receio de ser molestado na posse” (CPC, art. 567), e, preenchidos os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil, de rigor a concessão de liminar de interdito proibitório. (N.U 1023267-69.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des.

JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2022, Publicado no DJE 28/04/2022)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERDITO PROIBITÓRIO – LIMINAR CONCEDIDA - REQUISITOS DA TUTELA OBSERVADOS – ESBULHO E POSSE PRETÉRITA COMPROVADOS – DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I – A rigor dos artigos 561, 567 e 568 do Código de Processo Civil, o mandado proibitório liminar depende não apenas da prova do justo receio da turbação ou do esbulho, mas também, da pretérita posse afirmada pelo autor.

II - A liminar possessória, objeto do presente recurso, foi conferida em favor dos agravados justamente porque eles comprovaram o preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 561 do Código de Processo Civil.

III - Evidenciada a posse pretérita dos agravados, bem como a ameaça praticada pelo agravante, consubstanciada na remoção da cerca que divisa as propriedades, deve ser mantida a decisão liminar que conferiu àqueles a proteção possessória pretendida. (N.U 1016900-29.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 18/11/2021)”

Eventuais demonstrações de direito, ou seja, atinentes ao mérito, deverão ser apresentadas durante a instrução processual, no Juízo “a quo”, observada a ampla defesa e o contraditório, eis que a análise realizada em agravo consiste apenas em aferir se a decisão interlocutória é legal e pertinente; todavia, não é o instrumento utilizado para dilação probatória, sobretudo de maneira antecipada ao Juízo originário, sob pena de afronta ao princípio da supressão de instância.

Diante do exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022